Tribunal: TJDFT
Processo: 0008707-66.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0008707-66.2016.8.07.0020 AGRAVANTES: LC COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME, FABIANO JOSE AMARAL AGRAVADO: ELIO AUGUSTO BASILIO, LUIZ CARLOS CAPISTRANO JUNIOR DESPACHO FABIANO JOSÉ AMARAL e LC COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Defendem que o tema discutido foi devidamente prequestionado, acrescentando a inaplicabilidade do enunciado 283 da Súmula do STF, por entenderem que todos os fundamentos do acórdão combatido foram infirmados. Sustentam, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, dele não conheço, porquanto exaurida a competência desta Presidência com a publicação do juízo negativo de admissibilidade, nos termos do artigo 1029, § 5o, inciso I, do CPC/2015 e dos enunciados 634 e 635 das súmulas do STF. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026